Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e manteve a sentença.
4. Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição no acórdão proferido com relação aos diversos documentos juntados pelo embargante que provam sua atuação de forma exclusiva. Aponta ausência de fundamentação quanto aos arts. 9o e 24 do Estatuto da OAB e ao não acolhimento da contradita da testemunha que teria interesse no litígio. Aduz que a falta de um documento formal que comprove a existência da sociedade entre as partes deve ser considerada um fator determinante para a improcedência da ação. Requer que: i) seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não ter acolhido a contradita da testemunha; ii) que seja declarada a nulidade da sentença por falta de fundamentação; iii) que seja reconhecida a inexistência de contrato de sociedade; iv) que seja suprida a omissão quanto à análise dos documentos relevantes apresentados pelo embargante; v) que seja suprida a omissão quanto à análise dos arts. 9o e 24 do Estatuto da OAB; vi) que seja suprida a omissão quanto à procuração outorgada exclusivamente pela Sra. Sandra ao embargante; vii) que seja suprida a omissão quanto ao contrato exclusivo juntado pelo embargante; viii) que os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes para reformar a sentença.
5. Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração e pela condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou de multa no valor de 2% do valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. Em relação à alegação de atuação de forma exclusiva pelo embargante, verifica-se que o acordo entre as partes consistia em que o embargado captaria os clientes e o embargante faria o trabalho processual. Desse modo, considerando que o acordo previa a atuação exclusiva do embargante na fase processual, incabível tal argumento. Além disso, o embargante não contestou em nenhum momento o acordo de parceria verbal entre as partes e o modo como foi estabelecido.
10. Quanto à alegação de ausência de fundamentação quanto aos arts. 9o e 24 do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), primeiramente, tem-se que os artigos mencionados não dizem respeito aos autos. O art. 9o da Lei n. 8.906/94 trata da inscrição como estagiário e o art. 24 trata de decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários. O artigo mencionado pelo embargante está previsto no Provimento n. 204/21 da OAB. Assim, observa-se da simples leitura do acórdão, que houve manifestação expressa nesse sentido: "A análise do art. 987 do CC e art. 9o do Provimento n. 204/2021 da OAB é prescindível, na medida em que o contrato de parceria foi reconhecido pelas partes e comprovado pelas provas testemunhal e documental juntadas aos autos." Ademais, o acórdão também manifestou-se claramente em relação à contradita da testemunha no item 9.
11. Por fim, quanto ao argumento de falta de documento que comprove a existência de sociedade entre as partes, o acórdão, mais uma vez, foi claro ao mencionar que as partes concordaram na existência de contrato de parceria verbal, o qual foi confirmado pelas provas testemunhal e documental, e que, diante de tal confirmação, a necessidade de documento escrito torna-se prescindível.
12. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão e contradição) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos, o que não restou configurado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".
Dispositivo relevante citado: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.